Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA METABÓLICA DE GASTROPLASTIA. INDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito a) preliminarmente, da afronta ao princípio da dialeticidade, b) da viabilidade de imposição, à sociedade anônima ré, da obrigação de custear a cirurgia indicado à autora, c) da base de cálculo aplicada à honorários de advogado e d) se a ré deve ser condenada ao pagamento de montante relativo à multa diária por descumprimento de decisão judicial.2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais a demandada apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as normas estabelecidas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor 4. Os documentos trazidos a exame evidenciam que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra indispensável o tratamento pretendido.5. O Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4.1. O legislador optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, em que havia a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos.6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 6.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS.7. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 7.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a viabilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 8. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 8.1. A aplicação da multa cominatória, portanto, deve ser avaliada em consonância com as peculiaridades do caso concreto 8.2. Convém ressaltar, ainda, que o valor da multa diária fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não é excessivo, se comparado com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante. 9. No que concerne ao valor alusivo aos honorários de sucumbência, merece destaque a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC que estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 10. A utilização dos critérios concernentes ao proveito econômico e ao valor da causa, como base de cálculo dos honorários de advogado, tem caráter residual. 10.1. Assim, por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, correspondente ao montante total custeado pela sociedade anônima ré para o tratamento do quadro clínico da autora, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa). 10.2. Á vista da procedência do pedido condenatório, o conteúdo patrimonial correspondente ao custeio indevidamente negado deve, de fato, integrar a base de cálculo dos honorários de advogado.11. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. Apelo manejado pela ré conhecido e desprovido.